Tribunal: TJDFT
Processo: 0718077-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. INTIMAÇÃO DIRECIONADA A ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE INFORMADO PELA PARTE PARA CUMPRIMENTO DA MEDIDA CONSTRITIVA, BEM ASSIM CIENTIFICAÇÃO DO JUÍZO DE QUE ALI EXERCIA SUAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS.

1. Havendo correlação lógica e jurídica entre a fundamentação expendida e a sanção aplicada à parte por ato atentatório à dignidade da justiça, impõe-se concluir por não restar configurado o alegado vício de motivação.

2. Se a diligência que justificou a prolação da decisão recorrida foi realizada em endereço diverso do último informado pela executada, há que se reputar não configurada a proclamada ocultação maliciosa da parte, bem assim nula a intimação, sendo descabida, em razão disso, a imposição da pena por ato atentatório à dignidade da justiça

3. Agravo de instrumento parcialmente provido.